Tribunal: STF
Processo: AI 532191
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO ATACADA.
A inexistência de vício - quer sob o ângulo da omissão, quer da
contradição ou da obscuridade - no acórdão proferido deságua no
desprovimento dos declaratórios.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REGÊNCIA ESPECÍFICA. A existência de regência
específica no tocante à litigância de má-fé, considerados os
embargos declaratórios - artigo 538 do Código de Processo Civil -,
afasta a possibilidade de aplicação da regra geral dos artigos 16,
17 e 18 do referido Código.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CARÁTER -
MULTA. Verificado o caráter protelatório dos embargos declaratórios,
 impõe-se a multa tarifada no artigo 538, parágrafo único, do Código
 de Processo Civil.